Tribunal: STF
Processo: RE 76123
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-16
Data de publicação: 1974-04-16

Ementa:
- Lucro imobiliário e empréstimo público de emergência (lei n. 4.862/65, art.4º, A). 
Pagamento sob protesto com efeitos de depósito, para discussão do excesso exigido. 
Multa e correção monetária. 
Aplicação daquela e contagem da última em desconformidade com o C.T.N., art. 106, II, c, e da Lei n. 4.357/64, art. 7º, 3º c.c. o art.428, §§ 3º e 4º do Dec. n. 58.400/66 - (Reg. Do Imposto de Renda.)
II. Recurso extraordinário conhecido e provido.